Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-21.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007101-21.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Empreitada, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.209.372/0001-37 (RECORRENTE), ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - CPF: 112.850.967-97 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES - CNPJ: 32.000.931/0001-86 (RECORRIDO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007101-21.2021.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente(s):
Ilha Empreendimentos e Serviços Ltda - EPP

Parte Recorrida(s):
Maria Aparecida Alves

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta:
70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR RETIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança por meio da qual a parte autora pretende o pagamento da quantia de R$ 13.349,94 (treze mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) pela requerida, tendo em vista o contrato de prestação de serviços na construção civil n° 003/2018 firmado entre as partes, com previsão de retenção técnica de 5% (cinco) por cento de todo valor medido e pago pela autora, e ao final do contrato, o valor deveria ser ressarcido em até 03 (três) meses, o que não ocorreu.

2.

A autora afirma que tentou resolver administrativamente o imbróglio, inclusive notificando a ré extrajudicialmente, contudo, restou sem êxito.

3.

Sentença meritória de procedência que condenou a requerida ao pagamento de R$ 13.349,94 (treze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

4.

Em suas razões recursais, a parte ré argui preliminar de cerceamento de defesa, posto que entende necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, afim de comprovar que a tese defensiva de que os serviços prestados pela recorrida foram precários. Ainda, arguiu as preliminares de incompetência territorial e impugnação ao valor da causa. Por fim, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

5.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte ré, ora recorrente, posto que, em sua contestação, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito, sem pleitear especificamente a produção de prova testemunhal e sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer. Além disso, quando da realização da audiência conciliatória também não externou a intenção formulada nas razões recusais, conforme se vê do termo de audiência de id. 127412166.

6.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez a ré. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

7.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS
. JUNTADA DE DOCUMENTO. INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VALORES EXCEDENTES LIBERADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A superveniência de sentença não prejudica necessariamente o julgamento do Agravo de Instrumento, a depender da matéria devolvida ao Tribunal. Se a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença, considerando satisfeita a dívida pela excussão do patrimônio das cooperativas que compõem a Devedora originária e, no Agravo, discute-se o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, premissa em que se baseou a sentença, evidentemente não está prejudicado o Agravo. 2 - O artigo 135 do CPC dispõe que, no incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o momento para a parte requerida especificar as provas que porventura tenha interesse em produzir é na manifestação após a citação.
O mero protesto genérico de produção de provas sem a necessária especificação não impede o julgamento do incidente, não ficando caracterizados o suposto cerceamento de defesa e a alegada decisão surpresa
. Ademais, ainda que assim não fosse, a lamentada prova pericial contábil não é influente para o deslinde do Feito, uma vez que o fundamento capital da decisão agravada (inocorrência de rateio entre as sócias dos prejuízos da Devedora originária, do que decorreu sua insolvência) está provado documentalmente no Feito originário e é fato incontroverso. 3 - É desnecessário conferir oportunidade à parte adversa para se manifestar acerca de documento juntado se nele consta apenas uma informação já existente nos autos. 4 - À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, §1o, do Código Civil. 6 - Inexiste ilegalidade na penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida não faz retroceder o curso processual para reabrir o prazo de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. 7 - Quanto à alegação de excesso de penhora, consta dos autos que, em decisão posterior, o Juiz liberou os valores bloqueados que excediam o débito exequendo, ficando igualitariamente distribuída a responsabilidade patrimonial das sócias/associadas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8.

É o caso de rejeitar também a preliminar de incompetência territorial, uma vez que a presente ação poderia ter sido proposta no foro do domicílio do réu (art. 4.o, inc. I) no domicílio do autor ou local do ato ou fato (art. 4.o, inc. III).

9.

No caso dos autos, a empresa recorrente possui sede na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, bem como os serviços foram prestados nesta cidade, foro em que foi proposta a presente demanda.

10.

Portanto, a ação para a cobrança pode ser a ajuizada no domicílio do réu lugar ou onde a obrigação deva ser satisfeita, consoante os incisos I e II, respectivamente, do art. 4.o da Lei 9.099/95, cabendo à escolha ao credor.

11.

Rejeito, por fim, a preliminar quanto à impugnação ao valor da causa arguida pela ré, pois a autora busca apenas o valor inadimplindo e não a discussão ou rescisão contratual.

12.

Da análise dos autos, vê-se que é incontroverso que as partes pactuaram contrato de prestação de serviços de mão de obra, sob a modalidade empreitada, na construção/execução de residências unifamiliares, conforme documento acostado no id. 127411346.

13.

Ademais, muito embora o recorrente alegue falha na prestação dos serviços, esta se insurge acerca da execução somente após a propositura da presente ação, não tendo tomado qualquer providencia anterior aos fatos alegados, tampouco comprovou que se viu obrigada a contratar a empresa VSGUALHANO LTDA, para reparar os serviços supostamente realizados pela autora.

14.

Portanto, entendo que a recorrida deve ser restituída pelo valor efetivamente pago, sem a devida contraprestação, tal como foi determinado em sentença, que não comporta qualquer reforma.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022